Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600408-68.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600408-68.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 03/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600408-68.2024.6.16.0026
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por Rafael Alcantara Hannouche,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada multa, no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais). (Representação ajuizada por Rafael Alcantara Hannouche, pré-candidato a
Vereador, em face de Thais Takahashi, pré-candidata a Vereadora, ambos pelo Município de
Cornélio Procópio/PR, aduz que, a representada se utiliza do ajuizamento de ações judiciais para a
distorção da realidade com propagação de inverdades em suas redes sociais e em material gráfico,
visando a desinformação dos eleitores, e que a representada possui mais de 9 mil seguidores em
suas redes sociais. 1º Post: imagem com letras em caixa alta "Justiça e direito para todos", que
ainda consta um texto: "Eu quero uma cidade mais justa, onde o direito e a justiça sejam para
todos (...) Além do processo criminal por abuso de autoridade que responde, por determinar a
minha prisão ilegalmente". 2º Post: imagem da representada com informações do seu nome, cargo
que concorre, número e partido filiado, com slogan: "Cornélio Procópio rumo ao progresso", conta
ainda com um texto: "Essas ações são uma prova (...) projetos que tragam verdadeiro progresso
para a nossa cidade". 3º Post: imagem da representada em destaque a frase: "Minhas propostas",
seguidas de um texto com o que parece ser propostas, ainda uma recomendação destacada em
vermelho que diz: "não descartar este material em vias públicas". Aduz ainda o representante que,
a descontextualização discursiva sobre as ações judiciais, em tese, induz o eleitorado em erro a
seu respeito). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
THAIS TAKAHASHI (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE (RECORRIDO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44151481
22/10/2024
17:50
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.129

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600408-68.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
D E D E S I N F O R M A Ç Ã O . M U L T A
CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Thais
Takahashi contra a sentença do Juízo da
26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR,
que julgou parcialmente procedente
representação de Rafael Alcântara
Hannouche, impondo multa de R$ 7.000,00
(sete mil reais) à recorrente.

2. Na origem, a ação tratou de propaganda
eleitoral irregular por desinformação,
veiculada em redes sociais (Instagram e
Facebook) e distribuição de material gráfico,
com críticas ao recorrido, configurando
difamação.

3. A sentença de 1º grau confirmou a
Num. 44151481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

liminar para remoção das postagens e
aplicação da multa, rejeitando o pedido de
busca e apreensão de panfletos.

4. A recorrente alegou que as publicações
estavam amparadas pela liberdade de
expressão e que não continham
i n f o r m a ç õ e s f a l s a s , p e d i n d o a
improcedência da representação e a
retirada da multa imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
determinar se houve prática de propaganda
eleitoral negativa por desinformação,
caracterizando difamação e justificando a
multa imposta à recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Nos termos do art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, a livre
manifestação do pensamento na internet é
limitada quando ofende a honra ou divulga
fatos sabidamente inverídicos. A crítica
política, desde que verossímil e sem
imputações de crimes, é permitida, mas a
difamação não.

2. A recorrente, ao imputar a Rafael
Alcântara Hannouche a prática de “abuso
de autoridade” e afirmar que ele responde a
processos criminais, ultrapassou os limites
da liberdade de expressão, conforme
destacado na sentença de 1º grau.

3. A jurisprudência do TSE reafirma que a
propaganda eleitoral negativa é configurada
quando a mensagem veiculada degrada ou
ridiculariza candidato, impactando
negativamente o processo eleitoral (TRE-
SE, RE nº 060004425, de 28/08/2024; TRE-
ES, RE nº 060004522, de 26/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Eleitoral conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de 1º grau e a
multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
aplicada à recorrente.

Tese de julgamento: A veiculação de
Num. 44151481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

G
G
propaganda eleitoral negativa por
desinformação e difamação nas redes
sociais, imputando crimes a adversário
político sem comprovação, ultrapassa os
limites da liberdade de expressão e justifica
a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 026ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, a qual
julgou parcialmente procedente a representação proposta por RAFAEL ALCANTARA
HANNOUCHE, condenando a representada, ora recorrente, à multa de R$ 7.000,00 (sete
mil reais).

Na origem, foi proposta Representação Eleitoral por Veiculação de
Desinformação, com pedido de concessão de liminar, por RAFAEL ALCANTARA
HANNOUCHE em desfavor a THAIS TAKAHASHI. Em síntese, o representante narrou
que a representada, embora qualificada como advogada e empresária, é atuante na
política, tendo inclusive se candidatado ao cargo de deputada estadual nas Eleições
2022, além de ser pré-candidata a vereadora em Cornélio Procópio/PR nas atuais
Eleições 2024, e que seria opositora ferrenha da atual gestão administrativa, tendo-lhes
inclusive ajuizado diversas ações judiciais.

Alega que a representada se utiliza do ajuizamento das ações, com a
intenção de distorção da realidade fática, e sobre as quais posta informações contendo
inverdades nas redes Instagram e Facebook sociais, além de distribuir material gráfico
visando a desinformação dos eleitores, o que lhe causou grande repercussão negativa
em sua pré-candidatura em razão das falsas notícias que lhe macularam a honra e se
espalham de forma incontrolada pelo município de Cornélio Procópio/PR.
Num. 44151481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

Menciona que a representada já foi condenada e teve pedido de efeito
suspensivo negado pelo Tribunal Regional eleitoral nos autos nº 0600128-
97.2024.6.16.0026, por publicar inverdades, imputando ao representante a prática de
ilícitos, visando desacreditá-lo perante o eleitorado e, por outro lado, promover-se.

Requereu ao Juízo para deferir liminar para o fim de determinar à
representada a imediata exclusão das publicações nas redes sociais Instagram e
Facebook, no prazo de 24 horas, sob pena de multa, a busca e apreensão do material
gráfico apresentado nos autos e, por fim, a procedência da representação eleitoral ora
interposta.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo deferimento da liminar para
a retirada da postagem das redes sociais, mas sem a ordem de busca e apreensão dos
panfletos (id. 43965293).

O Juízo de primeiro grau entendeu por deferir parcialmente o pedido liminar
para o fim de determinar que a representada removesse a postagem, em 24 (vinte e
quatro) horas, e que se abstivesse de publicá-la em qualquer outro meio, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 43965300).

A representada apresentou a contestação, id. 43965306, na qual alegou que
as publicações estão abarcadas pela liberdade de expressão e pensamento, não havendo
informação falsa ou distorcida dos fatos, e que através de ações judiciais e administrativa
questionou atos de gestão do representante, os quais entende ilegais e abusivo, bem
como a eleição do representante à Presidência da Câmara de Cornélio Procópio/PR.
Asseverou que o representante e seus aliados políticos, incluindo seu genitor, que é
prefeito atual de Cornélio Procópio/PR, tentam impedi-la de divulgar e dar conhecimento à
população dos fatos que narra nas ações.

Alega que, mesmo que as ações por ela ajuizadas ainda estejam tramitando,
algumas com decisões em 1º grau favoráveis, não significa dizer que os fatos nelas
narrados sejam inverídicos.

Ao final, requereu a revogação imediata da medida liminar a ela imposta, bem
como a improcedência da Representação, reconhecendo a regularidade das publicações
realizadas.

O Ministério Público eleitoral manifestou-se pela procedência da ação, com a
confirmação da liminar e respectiva aplicação da multa imputada, mas pela
improcedência do pedido de busca e apreensão dos panfletos (id. 43965313).

Na r. sentença (id. 43965329), a MM. Juíza a 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral, condenando a
representada em multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo a confirmar a liminar
deferida.

Devidamente intimada, a Representada apresentou o recurso, id. 43965329,
no qual aduz: que as publicações acerca das medidas judiciais e administrativa que
realizou estão abarcadas pela liberdade de expressão e de pensamento; que não há
qualquer informação falsa ou distorcida dos fatos; e que não fez qualquer menção à vida
Num. 44151481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

pessoal do Recorrido ou divulgou qualquer inverdade. Ao final, pugnou pela procedência
do Recurso Eleitoral, para reformar a sentença a quo, reconhecendo a legalidade da
publicação realizada e afastando a multa a ela imputada.

Em suas contrarrazões (id. 43965352), o Recorrido aduz que a publicação da
Recorrente traz distorção fática dos andamentos processuais, além da intenção clara nos
dizeres de causar a desinformação ao eleitor. Assevera que a Recorrente se vale de
ações judiciais, valendo-se de inverdades, para ludibriar o eleitor. Afirma que não há
decisões favoráveis à Recorrente e, por esse motivo, não há que se falar em abusos de
autoridade ou irregularidades, pois o mero ajuizamento das ações não é suficiente para
imputar a autoria de crimes. Ao final, requereu o desprovimento do Recurso Eleitoral.

Em manifestação de id. 4395397, a I. representante da Procuradoria Regional
eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade

O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural
Eletrônico nº 106576/2024, em 30/08/2024, (id. 43965335, sexta-feira) e o Recurso
Eleitoral foi protocolado em 31/08/2024 (id. 43965339 - sábado).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por THAIS
TAKAHASHI em face da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio
Procópio/PR, a qual julgou parcialmente procedente a representação proposta por
RAFAEL ALCANTARA RANNOUCHE, ora Recorrido.

A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular
através de publicação de suposta desinformação publicada nas redes sociais Instagram e
Facebook da Recorrente, bem como através da distribuição de panfletos com igual teor
da mensagem publicada, conforme adiante se reproduz:

Num. 44151481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

O Juízo Eleitoral a quo, deferiu parcialmente o pedido liminar, para o fim de
determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Representada
removesse/excluísse as postagens de suas redes sociais e que se abstivesse de publicá-
la em qualquer outro meio, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), id.
43965300.

Na r. sentença, id. 43965329, a MMª. Juíza Eleitoral entendeu que restou
comprovado nos autos que a Representada realizou postagens em suas redes sociais,
com a divulgação de folder do seu material de campanha, com informações acerca de
denúncias de supostos abusos de autoridade praticados pelo Representante - e seu
genitor, atual Prefeito Municipal, restando caracterizada a prática de propaganda eleitoral
irregular, eis que referido material possuía nítido intuito de ferir a honra do Representante
ao afirmar que este teria cometido o ilícito (abuso de autoridade), causando o
desequilíbrio ao pleito eleitoral, julgando parcialmente procedente a Representação
Eleitoral e aplicando a multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à Representada.

Escorreita a r. sentença.

De início, tem-se que, em razão da propagação de afirmações negativas, sem
provas robustas ou mesmo pelas desinformações acerca das ações que foram propostas
face o Recorrido, houve de fato a propaganda irregular, especificamente, a difamação
através de publicação de material de campanha nas redes sociais da Recorrente.

Sobre o trâmite de ações que propôs face o Recorrido, abaixo se reproduz
excerto da r. sentença:

"Além disso, os documentos colacionados ao feito, apontam que a
Num. 44151481 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

representada não retrata com fidedignidade o andamento das
ações judiciais por ela ajuizadas.

Consoante se extrai da cópia da sentença encartada no ID
123283888, a Ação Popular intentada pela representada para
questionar a eleição do representante como Presidente da Câmara
foi julgada extinta, com resolução de mérito, em data de
31.07.2024, por ausência de vedação legal e pelo fato de a escolha
ser matéria intrínseca aos trabalhos internos da Câmara.

Por sua vez, a Ação Popular ajuizada pela representada em face
da instalação de placa no Hospital Regional com o nome do
prefeito, Amin Hannouche, foi julgada extinta, com resolução de
mérito, em razão da prescrição da pretensão popular, em data de
06.05.2024 (ID 123283887).

Já a questão envolvendo a sessão da Câmara pelo Presidente da
Câmara na votação do pedido de cassação dos vereadores, o
documento encartado no ID 123503404 demonstra que o Mandado
de Segurança impetrado pela representada foi julgado
parcialmente procedente em data de 01.08.2024, para o fim de
declarar a nulidade do procedimento adotado na 2ª Reunião
Ordinária da Câmara dos Vereadores. Note-se, no entanto, que
não há qualquer menção à manipulação da sessão pelo
representante.

Saliente-se, nesse ponto, que a intenção da representada vai além
do seu direito à liberdade de expressão e de pensamento, pois
foram omitidas informações importantes a respeito das ações
judicias por ela indicadas. Assim, o conteúdo divulgado se
enquadra como desinformativo. "

Como destacou a MM. Juíza a quo, as seguintes afirmações revelam-se
abusivas, sugestionando aos eleitores que tiveram acesso à publicação, a existência da
prática de atos ilícitos, pelo Recorrido e seu genitor, o que de fato impacta e desequilibra
o pleito que se avizinha:

Num. 44151481 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito,
prevê a possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, como ocorreu
nos presentes autos:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora
identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(Grifei)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações
legais, enquadrando-se no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita
dos limites constitucionais do direito fundamental à livre manifestação do pensamento
(art. 5.º, IV e IX, da CRFB).

É o caso dos autos, em que a Representada, menciona na publicação, dentre
outros fatos negativos, a prática de um ilícito penal praticado pelo Representado, como
bem asseverou a MM. Juíza a quo, no excerto da r. sentença a seguir reproduzido:

"Sendo assim, as expressões utilizadas pela representada "Nos
últimos meses, temos assistido a uma série de abusos de
autoridade em nosso município, protagonizados por um grupo
que, infelizmente, acredita ter controle absoluto sobre Cornélio
Procópio e querem a todo custo se perpetuar no poder. (....)
Além do processo criminal por abuso de autoridade que
responde (...)" detonam na população em geral o sentimento do
cometimento de ilícito penal pelo representante, possuindo o
condão de atingir sua honra. "

Resta claro que as críticas não são consideradas apenas ácidas, mas, sim,
atacam de forma direta a honra objetiva e subjetiva do Recorrido e seu genitor.

Assim, a meu ver, imputar alguém a realização de "abuso de autoridade", de
haver um grupo que controla a cidade e que quer se perpetuar no poder, além de estar
respondendo por processo, o qual não transitou em julgado, ultrapassa os limites da
liberdade de manifestação e de expressão, configurando prejuízo direto à imagem
daquele que sofre as ofensas; como o ocorrido no caso dos autos.

Ademais, pelo conteúdo da mensagem, vê-se que se trata de propaganda
eleitoral negativa. É certo que, para a sua configuração, o ato deve ter por finalidade a
Num. 44151481 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

desqualificação de determinado candidato, com vistas a impelir no eleitorado
características que o torne inadequado à investidura do cargo.

O direito de expressão é assegurado a todo cidadão, porém, dentro dos
limites que o próprio regramento jurídico pátrio traz, e nos momentos permitidos, o que
não ocorreu nos autos. A crítica política, verossímil, sem ataques pessoais, é aceitável, a
imputação de crime e a difamação, jamais!

A jurisprudência do TSE é clara no sentido de que a liberdade de expressão é
um direito fundamental, mas não é absoluta. A propaganda eleitoral antecipada resta
configurada quando há um pedido explícito de voto (ou de não voto) ou quando a
mensagem veiculada degrada ou ridiculariza candidatos, conforme estipulado pela
Resolução TSE nº 23.610/2019.

A Resolução/TSE nº 23.610/2019, em seu art. 27, § 1º, permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou
divulgação de fatos sabidamente inverídicos, in verbis:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do
dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) .
( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº
23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora
identificada ou identificável na internet somente é passível de
limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A
desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

No mesmo sentido, cito o julgado do C. TRE - SE:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. ENTREVISTA
CONCEDIDA À EMPRESA DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIVRE
MANIFESTAÇÃO. ABUSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSEMINAÇÃO
DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÍTIDA INTENÇÃO
DIFAMATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O TSE firmou entendimento que a caracterização da propaganda
antecipada negativa exige "o pedido explícito de não voto ou ato
que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (AgR-REspe
0600016-43, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de
13/12/2021).
Num. 44151481 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

2. A livre manifestação do pensamento não constitui direito de
caráter absoluto e encontra limites na inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem (art. 5º, X,
da CF/88) - destacando que o Código Eleitoral, no art. 243, IX,
dispõe que "não será tolerada propaganda que caluniar,
difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública".

3. In casu, percebe-se, claramente, do conteúdo da entrevista
fustigada que foi imputado ao Sr. Samuel Carvalho o crime de
"apropriação indébito", o qual foi considerado atípico pela justiça
comum, com a real intenção de desqualificar o pretenso candidato
e considerá-lo improbo e desonesto.

4. Ademais, o conteúdo da entrevista não diz respeito apenas ao
trabalho do pré-candidato como advogado, pois explora um fato
específico, inquinado de delituoso e com repercussões pessoais
negativas, deixando, assim, caracterizada a intenção difamatória,
pela forma como o fato foi apresentado aos eleitores do município
de Nossa Senhora do Socorro.

5. Com efeito, a garantia de liberdade de expressão, a fim de
intensificar o debate político na sociedade, é salutar e prioritário,
mas existem limites que devem ser respeitados para que seja
garantida a integridade do processo eleitoral e a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.

6. Recurso desprovido.

(TRE - SE - RECURSO ELEITORAL nº060004425, Acórdão, Des.
Tiago Jose Brasileiro Franco, Publicação: PSESS - Sessão
Plenária, 28/08/2024.) (Grifei)

Dessa forma, o ato praticado pela recorrente revela-se como propaganda
eleitoral abusiva praticada na Internet, com o uso de palavras e expressões que ofendem
a honra e a imagem de candidato, pelo que se sujeita à multa prevista no artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/1997, in verbis:

"Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o
anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial
de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.

[...]

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável
Num. 44151481 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)"

Nesse sentido, segue o julgado do C. TRE - PA:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
DIVULGAÇÃO. INTERNET. FACEBOOK. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 57-D, § 2°, LEI N° 9.504/97. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O ordenamento constitucional e
infraconstitucional garante a liberdade de expressão sem, contudo,
outorgar aos candidatos o direito de publicação, divulgação ou
lançamento de injúria, calúnia e difamação contra a honra e
imagem dos agentes do processo eleitoral.2. A liberdade de
pensamento não se reveste de caráter absoluto, haja vista a
importância de sua restrição em circunstâncias que demandam a
intervenção da Justiça Eleitoral para a consecução do debate
público profícuo.3. Conforme assente na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, os responsáveis pela divulgação de
manifestações sabidamente inverídicas se sujeitam à aplicação de
multa.4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE - PA - Recurso Eleitoral nº060047309, Acórdão, Des. JUIZ
EDMAR SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, 30/06/2021.)

A sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se
apresentou nos autos, conclui-se que a publicação realizada pela Recorrente em suas
redes sociais teve a clara intenção de denegrir a honra do Recorrido, sugerindo-lhe o não
voto pelos eleitores na eleição que se avizinha. Assim, não há fundamentos que
justifiquem a reforma da decisão.

Por conseguinte, no que tange ao quantum da multa, mantenho-a no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que foi fixada em razão de reincidência em propaganda
eleitoral irregular, a qual fora aplicada face à Recorrente também nos autos nº 0600128-
97.2024.6.26.0026, de Representação Eleitoral.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Eleitoral interposto por THAIS TAKAHASHI, mantendo in totum a
Num. 44151481 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03

r. sentença de 1º grau, bem como a condenação com pagamento de multa no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. moldes do § 2º, 57-B, da Lei nº 9.504/1997.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600408-68.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: THAIS TAKAHASHI -
Advogados do(a) RECORRENTE: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, FLAVIO
PANSIERI - PR31150-A, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 - RECORRIDO:
RAFAEL ALCANTARA HANNOUCHE - Advogados do(a) RECORRIDO: DOUGLAS DANILLO
BARRETO DA SILVA - PR74746-A, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A,
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151481 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:50:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217502662800000043101248
Número do documento: 24102217502662800000043101248
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:57:03